Tribunal: TJES
Processo: 0000277-13.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Urgência
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000277-13.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRACI OLIOSI FAVATO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1002. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ em sede de repercussão geral, firmou no Tema 1.002 tese no sentido de que “
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
".

2.
A partir do novo paradigma, é

incabível cogitar-se o instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria a eles vinculada, na medida que seus recursos financeiros não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que integra, sendo cabível a condenação.

3.
Recurso conhecido e provido, para condenar o Ente Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas, ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, e DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pela e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
contra a sentença proferida às fls. 82/84, onde foi julgada procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por
IRACI OLIOSI FAVATO,
contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
deixando porém de, com base na Súmula 421 do STJ, condenar este ao pagamento de honorários em favor da Apelante, responsável pelo patrocínio dos interesses da parte autora.

Em suas razões recursais (fls. 85/91) a Apelante alega, em síntese, ter direito ao recebimento de honorários de sucumbência dado ao êxito da demanda proposta.

Contrarrazões pelo Apelado no ID 8723187, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
contra a sentença proferida às fls. 82/84, onde foi julgada procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por
IRACI OLIOSI FAVATO,
contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
deixando porém de, com base na Súmula 421 do STJ, condenar este ao pagamento de honorários em favor da Apelante, responsável pelo patrocínio dos interesses da parte autora.

Em suas razões recursais (fls. 85/91) a Apelante alega, em síntese, ter direito ao recebimento de honorários de sucumbência dado ao êxito da demanda proposta.

Pois bem, como se pode observar dos autos, trata-se a questão em discussão do cabimento do pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

Sem delongas, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ, em sede de repercussão geral, firmou no Tema 1002 tese no sentido de que “
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
".

Assim, observa-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, com repercussão geral (tema 1002) entendeu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público,
inclusive aquele ao qual está vinculada.

Nessa linha, a decisão do STF, a respeito de serem devidos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, deve ser observada pelos Tribunais inferiores, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023 (STF. Relator: MIN. ROBERTO BARROSO, Publicação: 07/07/2023, Supremo Tribunal Federal).

Portanto, diante deste paradigma estabelecido pela Corte Superior, é incabível cogitar-se o instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria a eles vinculada, na medida que seus recursos financeiros não se confundem com o do Ente Federativo ou com o do Órgão da Administração Indireta que integra, razão pela qual deve ser dado provimento ao apelo.

Outrossim, cabe ressaltar que, nos termos do art. 926, do Diploma Processual Civil vigente,
“os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”
.

Firme em tais considerações, à luz do entendimento sufragado pelo E. Pretório no RE nº 1.140.005 (Tema 1.002),
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
para, no tocante ao mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
de forma a

condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar